Tribunal: TJDFT
Processo: 0722733-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722733-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: LEONARDO ABRANTES DIAS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o apelado para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o cumprimento espontâneo da obrigação (ID 25216847), requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator